Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. (1) TÉCNICA ABA. (2) REDE NÃO CREDENCIADA. (3) ASTREINTES. (4) EXCLUSÃO DE TERAPIAS. (5) DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis em que se buscam os provimentos dos recursos para reformar sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, reconheceu o direito do Autor de ser tratado com profissional não credenciado ao plano de saúde réu, com o emprego de terapias alternativas, como musicoterapia e técnica ABA. O Juízo de origem fixou astreintes correlatas, conquanto tenha excluído a obrigação da Re custear serviços prestados por profissionais não habilitados e julgado improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) a cobertura securitária de técnicas alternativas como musicoterapia e ABA, para o tratamento da patologia que acomete ao Autor - TEA;
(ii) a possibilidade de fornecimento de terapia fora da rede credenciada da Ré, conquanto próximo da residência do Autor, conforme prescrição do médico assistente;
(iii) a manutenção da condenação da Ré ao pagamento do valor das astreintes;
(iv) a possibilidade de exclusão de terapias prestadas por profissionais que não sejam integrantes da área de saúde; e (v) se o Autor faz jus a indenização a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura pela Ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é necessária a produção de prova pericial quando existem documentos nos autos aptos a desincumbir o ônus correlato, consoante o art. 464, § 1o, II, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada.
4. A Resolução Normativa ANS n. 539/2022 enuncia que, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista, o plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
5. No caso, reconhece-se a obrigatoriedade legal do plano de saúde em custear sessões com fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos – sob o método ABA - indicado pelo médico assistente do beneficiário, a ser executado em rede privada, já que não existem profissionais habilitados na rede credenciada.
6. Quanto à musicoterapia, em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde como parte integrante das terapias multidisciplinares para os portadores do transtorno do espectro autista.
7. No que se refere ao monitoramento/acompanhamento pedagógico individual em sala de aula, esta prestação foge da assistência à saúde, mas compõe o escopo do direito fundamental à educação (art. 4o, § 2o, do Decreto n. 8.368/2014), motivo pelo qual não há obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, como parte das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno do espectro autista.
8. Constatando-se que houve indisponibilidade do prestador integrante da rede assistencial credenciada, por não haver profissionais habilitados para cumprir a prescrição médica conforme preceituado, o segurado fará jus ao reembolso integral dos valores que adimpliu na rede privada.
9. A fixação de astreintes somente pode ser revogada, acaso se constate a existência de justa causa para descumprimento do comando judicial, de acordo com o art. 537, § 1o, II, do CPC. Fato inexistente neste processo.
10. O inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelações conhecidas e desprovidas.
Teses de julgamento:
“(i) Desde que os serviços sejam prestados por profissionais da área de saúde, habilitados para o tratamento do TEA, as terapias alternativas, como musicoterapia e técnica ABA, são devidas pelos planos de saúde, nos termos da Resolução ANS n. 539/2022;
(ii) Inexistindo clínica ou hospital na área de abrangência do plano de saúde, não credenciados a sua rede, o custeio por reembolso é devido ao segurado;
(iii) As astreintes poderão ser revogadas quando constatada a existência de justa causa para o descumprimento do comando judicial;
(iv) O inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 357, § 1o; 464, § 1o, II; 536, § 1o; e 537, caput, todos do CPC; art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998; art. 9o, caput, da Resolução ANS n. 259/2011; Resolução ANS n. 539/2022; Comunicado ANS n. 95; art. 6o, § 4o, da Resolução ANS n. 465/2021; e art. 4o, § 2o, do Decreto n. 8.368/2014.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.265.372/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.048/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 1o/9/2021; AgInt no AREsp n. 2.342.168/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023; REsp n. 2.061.703/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023; AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022; AgInt no REsp n. 1.941.857/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/ 2023; Acórdão 1888490, 07203691520228070007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024; Acórdão 2067944, 0714865-69.2024.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025; e Acórdão 2052909, 0708136-15.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.